Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709180-49.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAISE REGINA CUNHA SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: DAISE REGINA CUNHA SANTOS, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator